Tribunal: TJDFT
Processo: 0710961-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710961-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISADORA MARIA SALGADO E JUNCAL AGRAVADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O Ciente. Recebo as contrarrazões. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 20 de julho de 2022 16:47:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador